Tribunal: TJSP
Processo: 1027597-80.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução. ISS sobre administração de fundos. Sentença de procedência. Incompetência do Município. Configuração. Fato gerador do tributo. Sede da instituição gestora do fundo. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento interno desta Corte. Recurso não provido.